Tribunal: STJ
Processo: 1501081-12.2021.8.26.0603
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no ARE no RE no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2618131 - SP (2024/0144874-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA LUZ BRITEZ DE SOUZA
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO. REGIME INICIAL
MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA.
MOTIVAÇÃO. PARÂMETROS DO ART. 33 DO CP.
TEMA N. 972 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
972 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou que a decisão recorrida
não observou as circunstâncias do caso concreto,
argumentando
que
não
houve
fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto à fixação do
regime inicial de cumprimento de pena, o que
configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discute-se a suficiência da fundamentação
da decisão judicial, na fixação do regime inicial
fechado, para fins de individualização da pena nos
crimes hediondos, nos termos do Tema n. 972 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 972 da repercussão
geral, firmou a tese de que "É inconstitucional a
fixação
, com base no art. 2o, § 1o, da Lei 8.072
ex lege
/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador,
quando da condenação, ater-se aos parâmetros
previstos no artigo 33 do Código Penal".
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 972, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA47443653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 98475993-24dd-43d5-9236-59e890b57f31

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 98475993-24dd-43d5-9236-59e890b57f31

AgRg no ARE no RE no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2618131 - SP (2024/0144874-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA LUZ BRITEZ DE SOUZA
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO. REGIME INICIAL
MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA.
MOTIVAÇÃO. PARÂMETROS DO ART. 33 DO CP.
TEMA N. 972 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
972 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou que a decisão recorrida
não observou as circunstâncias do caso concreto,
argumentando
que
não
houve
fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto à fixação do
regime inicial de cumprimento de pena, o que
configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discute-se a suficiência da fundamentação
da decisão judicial, na fixação do regime inicial
fechado, para fins de individualização da pena nos
crimes hediondos, nos termos do Tema n. 972 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 972 da repercussão
geral, firmou a tese de que "É inconstitucional a
fixação
, com base no art. 2o, § 1o, da Lei 8.072
ex lege
/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador,
quando da condenação, ater-se aos parâmetros
previstos no artigo 33 do Código Penal".
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 972, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47108786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:08
Código de Controle do Documento: 76858360-a2e6-4e4a-9ad0-a5f2c6420373

Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.303):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO.
REGIME
INICIAL MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA.
MOTIVAÇÃO. PARÂMETROS DO ART. 33 DO CP. TEMA
N. 972 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega violação ao princípio da colegialidade, pois da
matéria de mérito, passível de análise pelo órgão colegiado, não cabe
julgamento monocrático.
Assevera que a decisão recorrida contraria precedentes do STF e do
STJ, a comprometer a segurança jurídica, diante da necessidade de tratamento
isonômico para os casos idênticos, além de impossibilitar sustentação oral e o
pleno exercício dos meios recursais disponíveis.
Afirma que o regime fechado, com base exclusivamente na
reincidência, não reflete os parâmetros estabelecidos pelo STF, que exige
fundamentação mais ampla e detalhada.
Consigna que a Corte local não faz a devida análise das
circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, de modo a afrontar o
princípio da individualização da pena.
Aponta que não há qualquer prova concreta a indicar o crime de
tráfico de drogas, além da apreensão de 128,5 gramas de maconha.
Sustenta que o corréu foi absolvido por falta de provas, o que
enfraquece ainda mais a acusação do crime de tráfico e justifica a
desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 972, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a possibilidade de fixação de regime inicial fechado
para cumprimento de pena, com base unicamente na natureza hedionda do
delito.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "É inconstitucional a
fixação
, com base no art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/1990, do regime inicial
ex lege
fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros
previstos no artigo 33 do Código Penal".
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA47108786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:08
Código de Controle do Documento: 76858360-a2e6-4e4a-9ad0-a5f2c6420373

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, da LEI
8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2o, § 1o,
da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o
julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros
previstos no artigo 33 do Código Penal.
2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido.
(ARE 1052700 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado
em
02-11-2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-
2018 PUBLIC 01-02-2018)
No caso, o acórdão do STJ apresenta fundamentação suficiente
para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos seguintes termos
(fls. 1.999-1.200):
No que tange ao regime de cumprimento de
pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento
de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da
sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do
– enunciado da Súmula 440 deste Tribunal.
delito
Na mesma esteira, são os enunciados das Súmulas n. 718 e n.
719 do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam:

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para a imposição de
regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada.

A imposição do regime de cumprimento mais severo do
que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta
para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas
circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou
em outra situação que demonstre a gravidade concreta do
crime. Precedentes: HC n. 325.756/SP, Relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o
28/6/2016
/8/2016; HC n. 312.264/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
,
24/5/2016
DJe
; HC n. 344.395/SP, Relator Ministro ROGERIO
31/5/2016
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
8/3/2016
.
15/3/2016
No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, embora
estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de
reclusão, a acusada é reincidente, fundamento a justificar a
manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o
fechado. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.869.865/PR, Relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.306.731/SP,
6/2/2024
8/2/2024
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgRg no HC n. 857.088/SP,
11/12/2023
19/12/2023
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; RCD no HC n.
27/11/2023
1/12/2023
831.531/SP,
Relator
Ministro
JESUÍNO
RISSATO
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.; AgRg no AREsp n. 2.360.913
2/10/2023
5/10/2023
/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA47108786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:08
Código de Controle do Documento: 76858360-a2e6-4e4a-9ad0-a5f2c6420373

, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.372.961/SP,
8/8/2023
15/8/2023
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.
5/9/2023
8/9/2023
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Nesse contexto, o regime inicial fechado foi fixado mediante
interpretação de norma infraconstitucional e com fundamento em circunstância
fática essencial, ou seja, a reincidência e o
da pena aplicada.
quantum
Outrossim, cumpre salientar que o acórdão da Corte local considerou
a reincidência na exasperação da segunda fase da dosimetria da pena, bem
como utilizou-se da sua incidência como argumento para a manutenção do
regime prisional mais gravoso (fl. 991):
As penas-base foram fixadas nos patamares mínimos legais, ou
seja, em 05 anos de reclusão e em 500 dias-multa, em
atendimento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Caberia
certamente, ante a constatação de ser a quantidade da
substância entorpecente apreendida expressiva, que a fixação
da reprimenda tivesse ocorrido em patamar equivalente ao
mínimo acrescido da fração de 1/6. A ausência de apelo por
parte do Ministério Público infelizmente não permite, contudo, a
correção.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a
reprimenda foi exasperada de 1/6, perfazendo, 05 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na terceira etapa, ausentes causa de aumento ou diminuição de
pena, o subtotal obtido na fase anterior tornou-se definitivo.
Correta, ademais, a fixação do regime inicial fechado, com
fundamento no art. 33, § 3o, do CP, uma vez que em se tratando
de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e
que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-
se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação
do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a necessidade
de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da
ressocialização da ré.
Sendo assim, em vista da quantidade de pena aplicada (5 anos e 10
meses de reclusão) e por não ser a ré primária, mostra-se idônea a imposição
do regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o,
do Código Penal.
Portanto, encontra-se devidamente motivado o regime imposto,
segundo a singularidade do caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47108786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:08
Código de Controle do Documento: 76858360-a2e6-4e4a-9ad0-a5f2c6420373

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no ARE no RE no AgRg no AgRg no AREsp 2.618.131 / SP
Número Registro: 2024/0144874-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010811220218260603 69152021
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgRg no ARE no RE no AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUZ BRITEZ DE SOUZA
ADVOGADO : ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RENILDO BRITO DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA LUZ BRITEZ DE SOUZA
ADVOGADO : ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47432146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:48
Código de Controle do Documento: a2e56c8a-147f-47ae-b98f-8b4acf8208fc

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47432146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:48
Código de Controle do Documento: a2e56c8a-147f-47ae-b98f-8b4acf8208fc